Tribunal: TJDFT
Processo: 0743872-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0743872-38.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIRGINIA VELOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MANTOVANI IMOVEIS PG LTDA DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, a recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Ocorre que, a causa de pedir se refere a danos sofridos em decorrência de serviço de reforma não realizado em apartamento comprado em Praia Grande /SP, pelo valor de R$ 350.000,00 (ID 54814723). Em sua petição inicial (ID 54814719) e recurso inominado (ID 54815840) apresenta como endereço SHIN CA 8, lote 3, apt 107, Lago Norte (área de reconhecida privilegiada localização). Apresentou sua declaração de IR (ID 5481848) que comprova sua situação de empregada pública do Banco do Brasil com rendimentos anuais superiores a R$ 144.000,00. Intimada a provar sua hipossuficiência econômica (ID 54907756), alegou que mora em Sobradinho (ID 52128003) e que vive em união estável, com sua advogada, que se encontra desempregada. Para tanto apresentada foto de ID 5512799. Tenho que a causa de pedir e a situação empregatícia da parte recorrente não comprovam sua situação de vulnerabilidade econômica. Com isso, conclui-se que a recorrente possui profissão capaz de propiciar-lhe renda e, por conseguinte, de arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital